Tribunal: STF
Processo: RE 1409218
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA.REQUISIÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA A QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O PARQUET. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. ENTENDIMENTO MANTIDO MESMO COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM AS TESES FIXADAS PELO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.253.844/SC (TEMA 510 DO STJ), JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÕES MONOCRÁTICAS DE UM ÚNICO MINISTRO DO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO PERMITEM A CARACTERIZAÇÃO DO OVERRULING. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) antes de adentrar no mérito da alegação do Estado do Paraná, cumpre tecer algumas considerações sobre o conteúdo do REsp n° 1.253.844/SC (Tema 510 do STJ). 



    O julgamento, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, discutiu opagamento de despesas relativas à produção de prova em demanda coletiva, na forma do art.7.347/85 e firmou a tese de que “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamentode honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida aoMinistério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que operito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar açõescontra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 destaCorte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência dodepósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se achavinculado o Parquet arque com tais despesas”.



    (...)



    No que tange a alegação do ente público agravante, de que houveoverruling do precedente do STJ, destaca-se que apenas a Corte que formou o precedente oua Corte hierarquicamente superior a ela em termos de matéria tem competência para superar oprecedente judicial. Tal imposição decorre do fato de que, se com a superação do precedentejudicial há a substituição da norma jurídica, com a vinculação do novo entendimento, talalteração somente pode ocorrer por intermédio da Corte que possui competência paraestabelecer essa força vinculante.



    Assim, em que pese os julgados colacionados pelo Estado do Paraná quedefendem a revogação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça pelasdisposições do novo Código de Processo Civil, em especial pelo art. 91 do CPC/2015, ao serinstada a se manifestar sobre a questão, a Corte Superior tem afastado reiteradamente o pleitoda Fazenda Pública e defendido a manutenção de sua tese repetitiva.



    (...)



    Ante todo o exposto, é inegável que a decisão desta Corte de Justiça estáem consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recursorepetitivo nº 1.253.844/SC – Tema 510 do STJ, na medida em que concluiu serresponsabilidade da Fazenda Pública a qual está vinculada o Parquet o adiantamento dedespesas com honorários periciais em ação coletiva.



    Por todos estes fundamentos, conclui-se estar correta a decisão que negouseguimento ao recurso especial, pelo que o não provimento do presente agravo interno émedida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente